Tribunal: TJSP
Processo: 2093570-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de indenização por danos morais por prática abusiva e desvio de tempo útil c/c exibição de documentos, com pedido de tutela incidental. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas processuais. Agravo provido.